Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de apelação cível e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo não se aplica aos embargos de declaração, por ausência de fato novo e por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.026, § 1o, do CPC.
4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
5. A omissão relevante é aquela que impede o desate da lide; a contradição sanável é a interna ao julgado.
6. As alegações do embargante visam à revaloração da prova e à modificação do resultado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.
7. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que o julgador fundamente adequadamente sua decisão.
8. A preclusão da prova pericial decorre do não requerimento no momento oportuno, conforme art. 507 do CPC.
9. A oitiva por videoconferência exige demonstração da impossibilidade de comparecimento, nos termos da Res. CNJ 354/2020 e do art. 362, § 1o, do CPC.
10. A ausência de intimação das testemunhas impede a caracterização de cerceamento de defesa.
11. A cobrança condominial impugnada foi considerada regular, não havendo prova de que o vazamento influenciou o consumo registrado.
12. A improcedência da ação consignatória não afasta os efeitos da mora, conforme entendimento do STJ na tese 967.
13. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 362, § 1o, 370, 373, inc. I, 453, § 1o, 455, § 1o, 464, § 1o, 507, 1.022, 1.025, 1.026, § 1o. Res. CNJ 354/2020, art. 5o, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 967.